Tribunal: CARF
Processo: 10865.003790/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10865.003790/2009-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.040 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CENTRO COMUNITÁRIO DE CORDEIRÓPOLIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 22,
INCISO
IV,
DA
LEI
8.212/1991.
INCONSTITUCIONALIDADE.
EXECUÇÃO SUSPENSA PELA RESOLUÇÃO 10, DE 2016 DO SENADO
FEDERAL.
É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a
execução do inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, declarado
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo STF nos autos do
Recurso Extraordinário n. 595.838.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003790/2009-13
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.040 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003790/2009-13

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento constituído em 09/12/2009 e
consignado no Auto de Infração (AI) - DEBCAD 37.254.750-8 - no valor total de R$ 194.716,46
-, com fulcro nas contribuições sociais previdenciárias previstas no art. 22, IV, da Lei n.
8.212/1991, consolidadas nos Levantamentos CM - débito de cooperativa médica (de 01/2004 a
11/2008) e CT - débito de cooperativa médica (de 12/2008 a 05/2009), incidentes sobre trinta por
cento (30%) do total dos serviços discriminados em Nota Fiscal dos valores pagos à Unimed
Limeira Cooperativa de Trabalho Médico pela prestação de serviços de cooperados, conforme
discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 08/09/2010, a
impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 08/10/2010, alegando:

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.040 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003790/2009-13

Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.040 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003790/2009-13

Passo à análise.
Para uma melhor contextualização deste contencioso, resgato, no essencial, o
relatório fiscal emitido pela autoridade lançadora:
[...]
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.254.750-8), no valor total de R$
194.716,46 (cento e noventa e quatro mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e seis
centavos), referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre o
valor bruto de faturas emitidas por cooperativa de trabalho médico. A lavratura ocorreu
em 09/12/2009 e o débito refere-se às competências 01/2004 a 05/2009.
O Relatório Fiscal informa que são fatos geradores das contribuições lançadas os
valores pagos a cooperados por intermédio da UNIMED de Limeira - Cooperativa de
Trabalho Médico e que a base de Cálculo adotada, conforme estabelecem os artigos
291, I, "a" e 292 da Instrução Normativa SRP n° 03/2005, foi de 30% sobre o valor total
das notas fiscais emitidas pela mesma em cada competência, sobre a qual incidiu a
alíquota de 15%, prevista no artigo 22, IV da Lei 8.212/91. Consigna ainda que tais
fatos geradores não foram declarados em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social.
Quanto à multa, esclarece a Fiscalização que a legislação vigente até 11/2008 previa
para a conduta de deixar de informar fatos geradores em GFIP, a penalidade
estabelecida no artigo 32 § 50 da Lei 8.212/91, e pelo não recolhimento de
contribuições, a multa de mora do artigo 35, II, "a" da mesma Lei, mas que com a
superveniência da MP 449/08, convertida na Lei n° 11.941/09, passou a ser prevista
para essas mesmas condutas (deixar de recolher e de informar em GFIP) apenas a multa
estabelecida no artigo 44 da Lei n° 9.430/96, no percentual de 75%. Afirma o auditor
fiscal, entretanto, que por ser a autuada uma pessoa jurídica de direito público, até a
competência 01/2007 não estava sujeita à multa de mora, conforme dispunha à época o
artigo 239, § 9° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
Diante disso, três procedimentos distintos foram adotados:
a) de 01/2004 a 01/2007 foram lançados apenas a contribuição e os juros de mora
devidos (sem multa);
b) para o período de 02/2007 a 11/2008, tendo em vista a regra insculpida no artigo 106,
II, "c" do Código Tributário Nacional, foram calculadas e comparadas, competência a
competência, a multa total aplicável de acordo com a legislação vigente à época dos
fatos geradores e a multa aplicável de acordo com a legislação superveniente, tendo se
mostrado mais benéfica ao sujeito passivo a nova sistemática (conforme tabela às fls. 34
a 36), pelo que foi cominada a multa de 75%.
c) para as competências 12/2008 a 05/2009 foi aplicada a multa de 75% sobre o valor
não recolhido e não declarado em GFIP, prevista na novel legislação (sem a necessidade
de comparação), pois é a, que vige a partir de 12/2008.
O contribuinte apresentou IMPUGNAÇÃO alegando que a autuação não procede, em
síntese porque:
1) A Lei 9.876/99, que é lei ordinária, instituiu nova contribuição previdenciária que
não se enquadra no artigo 195, I, "a" da Constituição Federal (com nova base de
cálculo, novo contribuinte e mova fonte de custeio), desrespeitando portanto o artigo
195, § 4° da Carta Magna, que exige lei complementar para isso. Cita em seu favor a
ADI 2594 - Ação Direta de Inconstitucionalidade impetrada pela CNI, com parecer
favorável do Procurador-Geral da República.
2) A tributação das atividades de trabalhadores reunidos em regime de cooperativa, de
forma injusta e especialmente onerosa, é inconstitucional em razão da determinação
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.040 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003790/2009-13

contida no artigo 174, § 2° da Carta Magna, segundo o qual a lei apoiará e estimulará o
cooperativismo.
3) A contribuição incide sobre urna despesa da contratante e não sobre o resultado,
receitas ou faturamento, em desacordo com o artigo 154. I da Constituição Federal.
4) O contrato celebrado pela Autuada com a Unimed envolve o fornecimento, pela
cooperativa, de um produto agregado à atividade das empresas, definido na Lei n°
9.656/98 - plano de saúde - e 'não se traduz em mera prestação de serviço pessoal dos
sócios da referida sociedade, como 'disposto na lei, pois as cooperativas não atuam
como cedentes de mão de obra de seus cooperados.
5) O objeto da contratação (planos de saúde) favorece os empregados das empresas, não
sendo urna atividade colocada à disposição da pessoa jurídica.
Requer seja declarada a improcedência da autuação, além da retificação do nome do
sujeito passivo para Centro Comunitário de Cordeirópolis, em razão de recente alteração
de seu Estatuto, e de seu endereço, de acordo com o que informa.
[...]

Pois bem.
Conforme se observa, o lançamento consignado no Auto de Infração (AI) -
DEBCAD 37.254.750-8 teve como fundamento a contribuição a cargo da empresa prevista no
art. 22, inciso IV, da Lei n. 8.212/1991, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos do Recurso Extraordinário n. 595.838, e com execução suspensa pelo Senado
Federal mediante a Resolução n. 10, de 2016, verbis:

Nessa perspectiva, resta naturalmente prejudicado o lançamento consignado no
Auto de Infração (AI) - DEBCAD 37.254.750-8, merecendo reparo a decisão recorrida, que,
frise-se, foi emitida em 11 de agosto de 2010, portanto, bem anterior à Resolução n. 10, de 2016 do
Senado Federal.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.040 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003790/2009-13

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital